Tribunal: TJES
Processo: 5000893-61.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-61.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO ADALTO TOLEDO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000893-61.2024.8.08.0002

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDOS.: ANTONIO ADALTO TOLEDO e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA TOLEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, em razão da demora excessiva (aproximadamente quatro dias) no restabelecimento do fornecimento de energia após forte tempestade, o que acarretou o perecimento de gêneros alimentícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a interrupção prolongada do serviço por quatro dias configura falha na prestação do serviço ou se caracteriza caso fortuito/força maior apto a romper o nexo causal; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e condizente com a extensão do dano e com os precedentes da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), exigindo apenas a prova do dano e do nexo de causalidade para o dever de indenizar.

Embora a interrupção inicial tenha ocorrido por fenômenos naturais, a demora de mais de 72 horas para a religação extrapola o prazo regulamentar da ANEEL e o limite da razoabilidade para serviços essenciais, configurando falha na prestação do serviço.

A privação prolongada de energia elétrica em residência, resultando em perda de alimentos, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor, justificando a reparação extrapatrimonial.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por prazo superior a 72 horas configura falha na prestação do serviço essencial, independentemente da ocorrência de eventos climáticos. 2. A demora excessiva no restabelecimento de serviço essencial, somada ao prejuízo material pelo perecimento de gêneros alimentícios, gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 14;

Lei 9.099/95, arts. 46, 54 e 55;

Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, Enunciados nº 11 e 32;

STJ, Súmula nº 362.

Tese do autor

Os autores ajuizaram a ação alegando que sofreram a interrupção no fornecimento de energia elétrica em suas residências devido a uma forte tempestade, fato reconhecido pela própria concessionária requerida. Contudo, afirmam que o serviço essencial permaneceu interrompido por um período excessivamente longo, de aproximadamente quatro dias, o que configura falha na prestação do serviço, especialmente por se tratar de unidade consumidora com faturas em dia. A interrupção prolongada teria causado o perecimento de gêneros alimentícios armazenados, o que foi comprovado por meio de vídeos anexados aos autos, e tal situação lhes gerou danos morais passíveis de indenização.

Apresentou contrarrazões ao

ID. 17434081 objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 17434077) a requerida alega ausência de ilicitude, nexo causal e comprovação de dano moral. Defende que a interrupção no fornecimento de energia foi uma situação de emergência causada por descarga atmosférica/fenômenos naturais, o que, conforme a Resolução ANEEL n° 1.000/2021, descaracteriza a descontinuidade do serviço e rompe o nexo causal. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença atacada (ID. 17434074) dispôs que
:

“Diante dessas considerações, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar
a cada um dos autores
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligencie-se.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Pois bem, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Compulsando os autos, verifico que os autores, ora recorridos, demonstraram de forma suficiente que enfrentaram uma interrupção excessivamente prolongada no fornecimento de energia elétrica em sua residência, que perdurou por cerca de quatro dias e ocasionou o perecimento de gêneros alimentícios, conforme vídeos e a própria narrativa constante da sentença (IDs. 17434037 e 17434038).

Por sua vez, a recorrente limita-se a alegar "caso fortuito ou força maior" em razão de descarga atmosférica, classificando o evento como Interrupção em Situação de Emergência (ISE), e a impugnar genericamente os pedidos indenizatórios, sem apresentar prova concreta capaz de demonstrar que o restabelecimento do serviço ocorreu dentro do prazo máximo de 48 horas previsto pela Resolução nº 414/2010 (atual 1.000/2021) da ANEEL para área rural, ônus que lhe incumbia.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade. A demora de mais de 72 horas no religamento, em um serviço essencial, excede o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço.

No caso em análise, ficou evidenciado que os autores suportaram a privação do serviço essencial por período que ultrapassou o razoável e o legalmente permitido, o que resultou em prejuízo material (perecimento de alimentos) e dano moral. A alegação da recorrente de inexistência de falha não se sustenta, uma vez que não apresentou elementos capazes de afastar sua responsabilidade pela má prestação do serviço e pela demora injustificada no restabelecimento.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da requerida, a qual deve responder objetivamente pela interrupção prolongada e ineficiente do fornecimento de energia elétrica, impondo-se a manutenção da condenação.

Quanto aos danos morais, entendo que restam configurados no presente caso, haja vista que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O quantum fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)